Tribunal: TJMT
Processo: 1021171-60.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021171-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (APELADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DA MRV E PROVEU DO CONDOMÍNIO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), ACOMPANHADA PELO 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA MRV E PROVIMENTO INTEGRAL DO CONDOMÍNIO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA HOSTILIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO PARA REQUEREM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REJEITADA – RESP 829583/RJ – O CONDOMÍNIO POSSUI LEGITIMIDADE PARA PROMOVER DEFESA DE INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – SISTEMA DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP, VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO – FIAÇÃO SEM REVESTIMENTO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS CORROBORADO COM O LAUDO TÉCNICO AVALIATIVO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – GARANTIA DA OBRA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

"O condomínio possui legitimidade para promover defesa de interesse comum dos condôminos"
(AgInt no AREsp 1297430/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe2 6/09/2019).

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas da suspensão no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Para caracterizar a responsabilidade do construtor, o evento danoso deve apresentar-se dentro dos 05 (
cinco) anos
previstos no art. 618 do Código Civil (art. 1.245 do CC/1916), após a entrega da obra.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA

e também por

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1021171-60.2018.8.11.0041
, movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a requerida a requerida a
restituir,
a título de dano material, para a autora o valor de
R$ 66.146,81 (sessenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)
, devidamente

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
CONDENOU
,
ainda, o requerido ao pagamento de danos morais, que fixo em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
sendo certo que os juros de mora de 1% a.m.,
devem incidir a partir da citação (art.
240
do
CPC
) e a correção monetária pelo INPC deve ocorrer da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). E, por fim,
CONDENOU

a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.

Os primeiros Apelantes, MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA, suscitam ilegitimidade ativa para requerem indenização por danos morais, pois não seriam portadores de tal direito.

No mérito, menciona que o imóvel foi entregue sem ressalva, tendo o síndico recebido o “Manual de Uso e Manutenção”, com previsão de prazos de manutenção e garantia para a preservação da construção.

Alega que a parte Apelada não juntou documentos que possam respaldar seus pedidos, não se desincumbindo do ônus da prova, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Argumenta que a obra se deu em conformidade com os projetos e memoriais descritivos, sendo emitido “habite-se”; que o condomínio foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e que o condomínio não observou prazos e orientações de manutenção e garantia, após o recebimento do empreendimento; de modo que o síndico não cumpriu com os seus deveres legais.

Destaca que “(...) O Condomínio apelado juntou notas fiscais de produtos adquiridos, maquinários locados e serviços prestados, mas não há documento que especifique, de modo preciso, quais os reparos realizados, a extensão dos mesmos e porque período teriam sido prestados. Este fato, inquestionavelmente, dificulta a aceitação de notas fiscais esparsas, sejam elas referentes a produtos ou serviços, posto que não é possível mensurar se estão em consonância com o que teria sido executado e qual seria o real orçamento aceitável para a situação”; que “(...) a Construtora apelante acionou empresa terceirizada especializada no ramo (JM Gás), para realização de orçamento, em que, conforme documento já anexo, para substituição de todos os trechos em que constata-se que foram realizadas intervenções (137 metros de rede), o valor a ser gasto seria de R$ 8.800,00, incluindo material e mão de obra; valor este muito aquém dos valores apresentados por parte do Condomínio”.

Requer “(...) i) Sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, vez que desprovido de respaldo fático e jurídico, restando ratificadas, na oportunidade, todas as razões de defesa da Apelante, devendo ser condenado o Apelado em custas e honorários; ii) Sendo mantida a condenação, que seja devidamente delimitado o objeto da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença. iii) Redistribuição da sucumbência, de forma recíproca, nos termos acima esposados”.

Por sua vez, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES, alega que a sentença merece reforma, eis que é imprescindível o reconhecimento da garantia legal, uma vez que o construtor é responsável pela boa execução da obra, de modo que os defeitos na obra (aparentes e ocultos), que importem ruína total ou parcial, configuram violação do dever de segurança do construtor, dando ensejo à indenização, independentemente de culpa.

Argumenta que “(...) A responsabilidade da construtora só poderia ser afastada se houvesse a comprovação de que os danos resultaram de uma causa estranha - forca maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ônus do qual as Recorridas não se desincumbiram”.

Assevera que “(...) a obra entregue está fora dos parâmetros contratuais e exigidos nas normas técnicas, o que vem impingindo uma série de prejuízos financeiros, já que o condomínio, AINDA HOJE, sofre com as consequências dos vícios na edificação”.

Ressalta que “(...) praticamente todos os blocos já precisaram ter a tubulação de gás trocada, SOB RISCO DE EXPLOSÃO, e a fiação elétrica também, já que os condutores e fios não guardavam relação com aqueles constates no memorial descritivo de entrega do condomínio”; e que “(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 618, do Código Civil estabelece uma garantia, ou seja, qualquer defeito ou vício da construção que tenha sido detectado durante os cinco primeiros anos após a data do habite-se, deverá ser assegurado pelo construtor”.

Menciona que “(...) Embora a construtora tenha reconhecido o defeito, se negou a reparar sob pretexto de ter esgotado a garantia contratual de 2 (dois) anos da entrega do residencial, razão pela qual o condomínio teve que custear todos os estudos e obras necessárias para garantir a habitabilidade do local e segurança de seus moradores. Contudo, além dos danos materiais comprovadamente pugnados e, no mérito da sentença recorrida, deferidos, vários outros defeitos já foram identificados nos outros blocos, o que acabaram gerando mais despesas ao condomínio, já que a Recorridas se negaram a reparar qualquer problema estrutural que tenha se ostentado após os dois anos da entrega do empreendimento. Logo, os valores que foram dispendidos durante a ação, que já tramita há aproximadamente cinco anos, apesar de não terem sido contemplados na sentença combatida, são indiscutivelmente devidos e devem também ser restituídos pelas Recorridas”.

Requer “(...) a) Sejam as Recorridas condenadas a restituírem os valores até então dispendidos pelo Recorrente, durante o trâmite processual; b) Seja reconhecida a garantia legal de cinco anos, nos termos do art. 618, do CPC e, consequentemente, sejam as Recorridas condenadas à obrigação de fazer a imediata reforma e reparação de todo o sistema de distribuição de gás do condomínio bem como de rede elétrica, com o atendimento das especificações técnicas, que reflitam qualidade, durabilidade e habitabilidade da estrutura física do condomínio, preservando a segurança e integridade física dos condôminos. b1) Subsidiariamente, como medida excepcional, seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, o que deverá ser objeto de apreciação pelo julgador na fase de cumprimento de sentença. c) A majoração dos honorários sucumbenciais, para o montante de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.

As contrarrazões foram ofertadas pelas partes litigantes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não há como acolher a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade arguida pelo Condomínio Residencial Parque Chapada dos Guimarães, eis que, as razões recursais trazidas pela parte contrária são suficientes para que a sentença seja analisada. Ou seja, não há incongruência a ponto de fazer com que o recurso não seja conhecido. Há elementos suficientes ao confronto entre o recurso e a fundamentação utilizada na sentença.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A pretensão liminar merece guarida.

É que o condomínio não é parte legítima para pleitear condenação por danos morais, em se tratando de vício de construção em blocos, atingindo sistema de abastecimento de gás e fiação elétrica (ainda que ele afete as áreas comuns do empreendimento), pois se trata de ente despersonalizado – não pode sentir ofensa própria que dá azo ao ressarcimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DEFEITOS QUE CAUSARAM DANOS À ESTRUTURA DE ÁREAS DO EDIFÍCIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORAL – CONSTRUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO –GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANO MORAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO DE DANO MORAL SUPOSTAMENTE SOFRIDO POR CONDÔMINO
– MULTA COMINATÓRIA – CONDENAÇÃO CABÍVEL E JUSTIFICADA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6º, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1º, do CPC” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.293.126/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018). 2. Comprovada a existência de vícios de ordem construtiva e estrutural em diversas áreas do edifício, conforme demonstra farto conjunto probatório documental, e com apoio em prova técnica pericial, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da construtora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel/empreendimento, bem assim a ressarcir os prejuízos devidamente comprovados. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos”, já que “o diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.177.862/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2011, DJe de 1/8/2011)
. 4. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537). (N.U 0012131-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)
(destaquei)

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio quanto ao pedido de reparação de danos morais.

V O T O – MÉRITO.

Quanto ao mérito, remanesce a discussão acerca da condenação da Requeridas,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO(S),

a
restituir
a autora (
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES
), o valor de
R$ 66.146,81 (sessenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)
, devidamente

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e também o pedido de
reconhecimento da garantia legal de cinco anos, nos termos do art. 618, do CPC e, consequentemente, sejam as Recorridas condenadas à obrigação de fazer a imediata reforma e reparação de todo o sistema de distribuição de gás do condomínio bem como de rede elétrica, com o atendimento das especificações técnicas, que reflitam qualidade, durabilidade e habitabilidade da estrutura física do condomínio, preservando a segurança e integridade física dos condôminos. b1) Subsidiariamente, como medida excepcional, seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, o que deverá ser objeto de apreciação pelo julgador na fase de cumprimento de sentença.

- Recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES E OUTRO(S):

Apesar da construtora buscar se esquivar da responsabilidade, em relação aos vícios de construção, que são objeto do processo, alegando-se que o empreendimento foi entregue regularmente, sem qualquer defeito; e que o Condomínio Parque da Chapada é o responsável pelos danos suportados, pois não teve o cuidado necessário e não efetivou as manutenções, o que se vê, por meio de prova técnica (parecer elaborado por Engenheiro habilitado perante o CREA/MT), é justamente o contrário: que os vícios decorrem de procedimentos próprios da construção – ausência de envelopamento e cobertura com concreto nas tubulações e comprometimento de revestimento durante a instalação).

Assim, em razão da inegável relação de consumo existente, cabia à Construtora/Requerida rebater os argumentos lançados na inicial e eximir-se da obrigação de reparar o dano; todavia, não o fez; apenas alegando que não seria sua responsabilidade os transtornos e os danos ocorridos.

Nesse sentido está explícita a sentença:

“(...)
foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também a observância e o emprego de práticas que sinalizassem a correta instalação do sistema de gás e que o imbróglio não se trata de vício oculto.

Deste ônus,
não
se desincumbiu.

As partes – da relação de consumo – devem atuar pautadas pela
boa fé, lealdade e transparência em todas as fases do negócio firmado
, sendo contestável quando um dos contratantes se utiliza de sua superioridade técnica e econômica para ludibriar o consumidor, conforme artigos 4º e 6º, do CDC.

Aduz a autora que no mês de Novembro de 2016 registrou vazamento de gás a unidade N-105 e restou recomendado o fechamento do fornecimento do gás unidades 101 a 106. Nessa primeira ocasião foi solicitado suporte a assistência de requerida, contudo, fora, negado pela incorporadora.

Relata a autora que em 21 de Novembro de 2016 corpo de Bombeiros foi acionado, constatando perigoso vazamento de gás no local, razão pela qual determinou a suspensão do fornecimento de gás para todo o bloco.

Foi constatado o vazamento e a autora procedeu com a revisão de GLP, onde dispendeu da importância de R$ 40.966,31 (quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), além da contratação de um engenheiro expert para confecção de laudo técnico, cuja integra também segue anexa, a fim de apurar as causas do problema, o que também implicou em um custo de R$ 11.811,00 (onze mil oitocentos e onze reais).

Os comunicados trazidos aos autos acenam para a existência de vício construtivo, na medida em que é possível verificar que o encanamento estava “
em estágio avançado de corrosão”
foi substituído por uma
“mangueira apropriada”
.

O parecer técnico, elaborado pelo Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza – CREA/MT 11535/D, em 03.04.2017, concluiu pela existência de vários vícios de construção, como ausência de envelopamento e cobertura com concreto nas tubulações vistoriadas, as quais estão apresentando “
problemas precoces pela
ausência deste revestimento previsto em norma e projeto
.
” (Id. 14173512, fls. 02) – g.n.

O perito também salientou que
“o revestimento das tubulações de aço”
foram comprometidos durante a instalação e deve ser refeito, que
“em alguns pontos da tubulação inspecionada,
verificou-se algumas anomalias e vícios construtivos
.”
(Id. 14173505).

Constatou divergências na execução das tubulações de distribuição, cuja localização estaria em desconformidade com o plano de obra apresentado, na pintura da central de gás e nas placas de sinalização, e recomendou a intervenção imediata devido ao grau de risco na substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões oxidadas existentes.

Ressaltou para a discrepância na quantidade de botijões disponíveis para o condomínio, pois só havia 12 unidades enquanto o projeto determinava 16. (Id. 14173510 – pág.8)

Ainda, apontou infiltrações nas paredes e nos pisos da central de gás, medidores metálicos em vez de alvenaria, a necessidade de troca das tubulações para constar a proteção mecânica do tipo envelopamento e cobertura em concreto, além de várias outras incongruências com as normas técnicas e com os modelos planejados. (Id. 14173510 – pág.6/9)

A própria ré ao deixar de contestar especificamente os fatos arguidos pelos autores, admite o vazamento, a suspensão do fornecimento de gás e a existência do vício constatado na prova documental não impugnada, evidenciando que se tratou de um vício construtivo, que seria equivalente a um vício oculto, já que as mangueiras de fornecimento de gás são enterradas e o problema só se revelou posteriormente.

Em sua defesa as rés alegam que
“todo o material utilizado na edificação consta do Memorial Descritivo do empreendimento, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá”,
no entanto, não trouxe aos autos a prova documental necessária à comprovação da qualidade.

Portanto verifica-se que a ré entregou um imóvel irregular, com verdadeiros riscos de segurança. Além disso, há evidente falha na prestação de serviços, ante a demora em solucionar o imbróglio, razão pela qual deve responder pelo dano material
restituição, a título de dano material, do valor quitado pela autora na monta de R$ 66.146,81 (sessenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)
causado ao consumidor, conforme arts. 12 e 14, do CDC”.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO(S), apenas para o fim de revogar a condenação por dano moral.

- Recurso interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES:

Alega-se que a sentença merece reforma, eis que é imprescindível o reconhecimento da garantia legal, uma vez que o construtor é responsável pela boa execução da obra, de modo que os defeitos na obra (aparentes e ocultos), que importem ruína total ou parcial, configuram violação do dever de segurança do construtor, dando ensejo à indenização, independentemente de culpa.

Argumenta que “(...) A responsabilidade da construtora só poderia ser afastada se houvesse a comprovação de que os danos resultaram de uma causa estranha - forca maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ônus do qual as Recorridas não se desincumbiram”.

Assevera que “(...) a obra entregue está fora dos parâmetros contratuais e exigidos nas normas técnicas, o que vem impingindo uma série de prejuízos financeiros, já que o condomínio, AINDA HOJE, sofre com as consequências dos vícios na edificação”.

Ressalta que “(...) praticamente todos os blocos já precisaram ter a tubulação de gás trocada, SOB RISCO DE EXPLOSÃO, e a fiação elétrica também, já que os condutores e fios não guardavam relação com aqueles constates no memorial descritivo de entrega do condomínio”; e que “(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 618, do Código Civil estabelece uma garantia, ou seja, qualquer defeito ou vício da construção que tenha sido detectado durante os cinco primeiros anos após a data do habite-se, deverá ser assegurado pelo construtor”.

Menciona que “(...) Embora a construtora tenha reconhecido o defeito, se negou a reparar sob pretexto de ter esgotado a garantia contratual de 2 (dois) anos da entrega do residencial, razão pela qual o condomínio teve que custear todos os estudos e obras necessárias para garantir a habitabilidade do local e segurança de seus moradores. Contudo, além dos danos materiais comprovadamente pugnados e, no mérito da sentença recorrida, deferidos, vários outros defeitos já foram identificados nos outros blocos, o que acabaram gerando mais despesas ao condomínio, já que a Recorridas se negaram a reparar qualquer problema estrutural que tenha se ostentado após os dois anos da entrega do empreendimento. Logo, os valores que foram dispendidos durante a ação, que já tramita há aproximadamente cinco anos, apesar de não terem sido contemplados na sentença combatida, são indiscutivelmente devidos e devem também ser restituídos pelas Recorridas”.

Pois bem.

À luz do artigo 618, “caput”, do Código Civil, há que se reconhecer a garantia legal de 05 (cinco) anos, não se mostrando plausível acatar a tese de adoção da garantia anual, eis que os danos são de gravidade considerável, dizendo respeito à tubulação de gás, infiltrações e ausência de envelopamento e cobertura necessárias.

Vejamos:

“
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL

– LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO, PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA, DOS REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL COMO DE RISCO CRÍTICO E MÉDIO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA –

DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA – DESCABIMENTO –

NOTIFICAÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE

(CINCO) ANOS DA DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBLEMAS ESTRUTURAIS GRAVES –

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para realização dos reparos no imóvel se evidenciado dos autos que a construtora/incorporadora fora notificada acerca dos problemas e vícios apresentados antes do transcurso de 05 (cinco) anos da data entrega da obra.

Nesta hipótese, ainda que possa ter havido o decurso do prazo de garantia para muitos dos vícios reclamados, diante da gravidade dos problemas estruturais apontados (que colocam em risco a vida e saúde dos condôminos e para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior), o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor do recorrido, tendo em vista a reversibilidade da medida mediante indenização pelo valor gasto com os reparos.-
(N.U 1002863-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)
(negritei)

No mesmo sentido, está o c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) “2. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "a 'solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis' foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ" (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 3 24/09/2019). 3. Ademais, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição" (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019). 4. Com relação ao termo a quo desse prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os danos decorrentes de vício na construção se prolongam no tempo, o que inviabiliza a fixação do termo inicial do prazo prescricional, considerando-se como iniciada a prescrição somente no momento em que a seguradora é comunicada do evento danoso e se recusa a indenizar. 5. Agravo interno desprovido”. (STJ -
AgInt no AREsp 1897767 / CE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0150541-5 –
RELATOR
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150)
ÓRGÃO JULGADOR
T3 - TERCEIRA TURMA
DATA DO JULGAMENTO
21/03/2022
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 24/03/2022)”.

”
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. INEXISTÊNCIA.
DEFEITOS
DA
CONSTRUÇÃO.
PRAZO DE
GARANTIA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Para caracterizar a responsabilidade do construtor, o evento danoso deve apresentar-se dentro dos 5 (
cinco) anos
previstos no art. 618 do Código Civil (art. 1.245 do CC/1916), após a entrega da obra.

3. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1252692 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0039959-3 –
RELATOR
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)”.

Assim, julgo plausível a condenação das Requeridas para a reforma do sistema de distribuição de gás e da rede elétrica do condomínio, conforme as especificações técnicas.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por CONDOMÍNIO PARQUE DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, para o fim de considerar a garantia de 05 (anos), a partir da entrega da obra, devendo a construtora se responsabilizar pelo conserto e reparos necessários do sistema de distribuição de gás do condomínio, e da rede elétrica, conforme especificações técnicas.

Tendo em vista que houve reforma da sentença, beneficiando os dois litigantes, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL).

VOTO MÉRITO:

Senhor Presidente:

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência.

Parabenizo a douta advogada pela sustentação oral bastante didática e lúcida, mas entendo que realmente a pessoa jurídica, em caráter excepcional, sofre dano moral, como o reverso também, como o famoso edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, em que ouvimos pela televisão que mora fulano, beltrano, ou seja, é uma identidade daquela pessoa jurídica e como bem dito pela nobre advogada, há casos em que quando alguém vai adquirir um imóvel, se diz que “
em tal condomínio, não adquire ali porque tem problemas”
, então realmente a coletividade sofre um abalo, a pessoa jurídica sofre e isso é diluído por todos os condôminos.

Com a devida vênia, ouso divergir do relator para conceder o dano moral objetivo na forma como pleiteado pela douta advogada e, no mais, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024